Tribunal: TJDFT
Processo: 0720410-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. REITERAÇÃO DO COMANDO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Trata-se agravo de instrumento contra decisão que afastou a preclusão para juntada de documentos pela parte agravada.

2. A conduta do magistrado que determina a apresentação de documentos representa estrito cumprimento de seu poder instrutório, com o qual conduz ativamente o processo a fim de obter elementos de prova fundamentais à elucidação de controvérsias e à formação de seu convencimento.

3. Na hipótese dos autos, entendendo o magistrado pela imprescindibilidade da juntada de documentos para análise do pleito de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, é cabível a reiteração do comando, não havendo se falar em preclusão.

4. Recurso conhecido e desprovido.